Tribunal: TJBA
Processo: 8045674-78.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8045674-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:
WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, GUTTEMBERG OLIVEIRA BOAVENTURA

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ITAPICURU. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM ESTADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ARAÇÃO E GRADAGEM DO SOLO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO § 3º, ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NO ART. 26 DA LEI 10.552 /2002. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Embora a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR possua personalidade jurídica de direito privado, com autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, ela é uma empresa pública, com capital exclusivo do Estado, vinculada à Secretaria do Desenvolvimento e Integração Regional, que foi criada com a finalidade coordenar e promover a execução das políticas e programas integrados de desenvolvimento regional do Estado, não merecendo amparo a prefacial de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

2. O art. 25, § 3º, da LRF excepciona das sanções de suspensão das transferências voluntárias entre os entes federativos, os recursos destinados à execução de ações de educação, saúde e assistência social.

3. O STJ firmou o entendimento de que o termo “ação social” diz respeito às ações que objetivam o atendimento dos direitos sociais assegurados aos cidadãos, cuja realização é obrigatória por parte do Poder Público, como aquelas mencionadas na Constituição Federal, nos artigos 6º , 193 , 194 , 196 , 201 , 203 , 205 , 215 e 217 (alimentação, moradia, segurança, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, ordem social, seguridade social, saúde, previdência social, assistência social, educação, cultura e desporto), bem como de que, na hipótese de transferência de recursos federais à municipalidade, destinados a ações sociais, a anotação desabonadora junto ao SIAFI ou CAUC terá seus efeitos suspensos.

4. Obras relacionadas à reforma e ampliação do mercado municipal e a aquisição de combustível para prestação de serviços de preparo do solo (aração e gradagem) e limpeza de aguadas, apesar de representarem medidas importantes para o desenvolvimento urbano e bem-estar da população, não se enquadram nos conceitos de ação social e assistência social previstos na legislação.

5. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada.
Improcedência da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045674-78.2022.8.05.0000
, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE ITAPICURU
e como réu o
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno interposto, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.